Tribunal: TJES
Processo: 0003610-65.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003610-65.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTHUR NEITZEL JUNIOR e outros

APELADO: TRAIL CLUBE MOTOS GERAIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO REQUERIDO PELO EVENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
É necessário ressaltar que o artigo 373 do Código de Processo Civil define que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, é de responsabilidade do autor da ação demonstrar a culpa por parte do apelado.

2)
No entanto, analisando os documentos apresentados pelas partes e as provas produzidas nos autos, não há indícios que demonstrem a participação do requerido, ora apelado, no evento danoso, inexistindo conduta ilícita por parte da empresa demandada. A razão dessa assertiva reside no fato de que inexiste comprovação de que o motociclista que provocou o acidente fazia parte do evento produzido pelo requerido.

3)
Aliás, com base nas provas testemunhais produzidas
e na prova pericial realizada, ocasião em que foi feita a reconstituição dos fatos, restou comprovado que o evento realizado pelo apelado já havia se encerrado no momento da ocorrência do acidente de trânsito objeto da lide, sendo que o trânsito já se encontrava liberado nos dois sentidos da via.

4)
Portanto, não é possível afirmar que o referido acidente foi causado por imprudência, negligência ou imperícia da parte apelada na organização do evento, tendo o acidente sido provocado por terceiro não participante do Enduro da Independência 2014
.
Como consequência, não há de se falar em indenização, restando prejudicado os demais pedidos autorais.

5)
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ARTHUR NEITZEL JUNIOR
e
ANA ANGÉLICA BARBOSA SIMÃO
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos apelantes em face de
TRAIL CLUBE MOTOS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelos autores, em razão da ausência de provas quanto à participação da requerida no evento danoso. Na oportunidade, condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 428/441), os apelantes aduzem que, com base nas provas testemunhais produzidas, restou comprovado “
a ausência de sinalização do local onde estava acontecendo o evento e que sequer foram tomadas medidas para minimizar os danos causados aos Apelantes”
, e que
“a atitude omissiva da Apelada tinha como único objetivo evitar qualquer imputação ou acusação pela causa do acidente, tanto é que os "fiscais" da prova, que vinham após os últimos pilotos, mesmo presenciando o acidente sequer prestaram os primeiros socorros aos apelantes”
.

Assim, uma vez comprovada a responsabilidade civil da requerida/apelada, pleiteia a reforma da sentença para condená-la ao ressarcimento pelos danos materiais e morais que foram causados aos Apelantes.

Contrarrazões apresentadas às fls. 445/447, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ARTHUR NEITZEL JUNIOR
e
ANA ANGÉLICA BARBOSA SIMÃO
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos apelantes em face de
TRAIL CLUBE MOTOS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelos autores, em razão da ausência de provas quanto à participação da requerida no evento danoso. Na oportunidade, condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 428/441), os apelantes aduzem que, com base nas provas testemunhais produzidas, restou comprovado “
a ausência de sinalização do local onde estava acontecendo o evento e que sequer foram tomadas medidas para minimizar os danos causados aos Apelantes”
, e que
“a atitude omissiva da Apelada tinha como único objetivo evitar qualquer imputação ou acusação pela causa do acidente, tanto é que os "fiscais" da prova, que vinham após os últimos pilotos, mesmo presenciando o acidente sequer prestaram os primeiros socorros aos apelantes”
.

Assim, uma vez comprovada a responsabilidade civil da requerida/apelada, pleiteia a reforma da sentença para condená-la ao ressarcimento pelos danos materiais e morais que foram causados aos Apelantes.

Contrarrazões apresentadas às fls. 445/447, pugnando pelo não provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ARTHUR NELTZEL JUNIOR
e
ANA ANGÉLICA BARBOSA SIMÃO
em face de
TCMG - TRAIL CLUBE MOTOS GERAIS
.

Na inicial, narram os autores que, em 07/09/2014, em torno das 14:30h, na Zona Rural de Peixe Verde, município de Viana, foram vítimas de um acidente de trânsito enquanto conduziam sua motocicleta.

Relatam que foram surpreendidos por um motociclista não identificado, na contramão e transitando em alta velocidade, o qual os atingiu frontalmente e se evadiu do local sem prestar socorro. Em decorrência da violência do impacto, o primeiro requerente foi atingido na região da cabeça, caindo desmaiado.

Afirmaram, ainda, que posteriormente tiveram conhecimento de que o causador do acidente era participante do evento "
Enduro da Independência 2014
", organizado e realizado pela parte requerida.

Diante de todo o exposto, pleitearam a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Em contestação, além de pleitear o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário com a pessoa natural envolvida na colisão, o requerido defendeu a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência do dever de indenizar em razão do não preenchimento dos requisitos legais para a responsabilidade civil.

Após a instrução processual, na qual foi realizada prova pericial e audiência de instrução de julgamento, com depoimento pessoal dos requerentes e oitiva de testemunhas, sobreveio sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC, em razão da ausência de provas quanto à participação da requerida no evento danoso. Em face da sucumbência, condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por oportuno, transcrevo o trecho da sentença objurgada:

Pretendem os Requerentes seja a parte adversa condenada a reparar os danos que afirmam terem experimentado em virtude do acidente em que se envolveram com um motociclista que em tese estava participando do evento organizado pela Requerida.

Como sabido, para que haja responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, é necessária a demonstração da ação humana, dolosa ou culposa, do dano e do nexo de causalidade que os vincula.

Após detida análise do caderno processual, constatei que a responsabilidade da Requerida pelo suposto evento danoso não restou devidamente comprovada, ante a ausência de demonstração dos requisitos legais para tanto.

E assim o digo precipuamente porque os Requerentes não lograram êxito em mostrar a dita conduta ilícita cometida pela Requerida, em inobservância ao ônus probatório que o art. 373, I, do CPC lhes impõe.

Inexiste nos autos comprovação de que o piloto envolvido no acidente de trânsito era de fato participante do evento organizado pela Requerida.

Rememoro que testemunha arrolada pela parte autora, cujo termo se encontra à fl. 292, informou que chegou no local apenas um minuto após o acidente e encontrou os Requerentes ainda caídos no chão. Declarou também que o Requerente (Arthur) se encontrava desmaiado e a Requerente (Ana Angélica) estava consciente.

Nota-se que testemunha em questão em nenhum momento informou que o motociclista envolvido no acidente era participante do evento, não sendo nem mencionado o fato em questão.

Ademais, foi confirmado no depoimento da testemunha Christiano Dias (fls. 292) que, após a passagem do evento, vários motociclistas praticavam que se chama de "carrapatagem", tratando-se, pois, de pilotos que não participam regularmente da competição e apenas acompanham o enduro depois do último participante, sendo tal prática comum.

Em verdade, o próprio Requerente (Arthur), bem como algumas testemunhas, atestam não ser possível afirmar que o piloto que ocasionou a colisão era de fato participante do enduro.

Nesse contexto, registro ser razoável que os depoimentos das testemunhas não sejam exatamente coincidentes, pois cada relato está sujeito a nível intelectual, conhecimentos prévios, expectativas, estereótipos, capacidade de memorização, emoção, forma com que os fatos são perguntados e inúmeros outros fatores.

No entanto, in casu, as declarações são divergentes entre si, de sorte que não há como reconstruir de forma fidedigna certas circunstâncias relativas ao acidente.

Sublinha-se, oportunamente, que no boletim unificado n. 22523873 (fl.79), o qual contém a descrição da ocorrência, Requerente (Arthur) afirma que colidiu com outro motociclista que fazia trilha no local, todavia não assevera ser necessariamente um participante do evento.

Para mais, na perícia, oportunidade em que houve a reconstituição dos fatos, obteve-se a seguinte conclusão:

CONCLUSÃO:

"Com base nos levantamentos acima, podemos concluir que o intervalo de passagem do evento Enduro da Independência 2014, no dia 07 de setembro de 2014, nas coordenadas LATITUDE: -20.4126485586167, LONGITUDE: -40.5781478490681, é de 11:17:49h (horário do primeiro piloto) até 13:35:30h (horário do último piloto). Desta forma, é improvável que o último piloto da prova estivesse presente no horário do acidente relatado no processo, até porque o limite para não ter a penalização máxima do posto de controle da prova é de 15 minutos adiantado ou 30 minutos atrasado no seu tempo ideal”

O laudo apresentado foi elaborado por profissional capacitado e respondeu precisa e satisfatoriamente os quesitos apresentados, razão pela qual não vislumbro motivos para afastar as conclusões exaradas pelo expert.

Por todo o arrazoado, conclui-se que restou demonstrado nos autos apenas a imprudência do motociclista envolvido na colisão, sem, contudo, quaisquer provas cabais acerca de sua participação no evento organizado pela Requerida, o que desconstitui a lógica da responsabilidade civil.

Logo, a improcedência da presente é medida de que se impõe.

Analisando detidamente os autos, verifico que os apelantes defendem a tese que sustenta a responsabilidade do requerido, em razão da “
ausência de sinalização do local onde estava acontecendo o evento e que sequer foram tomadas medidas para minimizar os danos causados aos Apelantes”
, e que
“a atitude omissiva da Apelada tinha como único objetivo evitar qualquer imputação ou acusação pela causa do acidente, tanto é que os "fiscais" da prova, que vinham após os últimos pilotos, mesmo presenciando o acidente sequer prestaram os primeiros socorros aos apelantes”
.

Nessa lógica, é necessário ressaltar que o artigo 373 do Código de Processo Civil define que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, é de responsabilidade do autor da ação demonstrar a culpa por parte do apelado.

No entanto, analisando os documentos apresentados pelas partes e as provas produzidas nos autos, vejo que não há indícios que demonstrem a participação do requerido, ora apelado, no evento danoso, inexistindo conduta ilícita por parte da empresa demandada.

A razão dessa assertiva reside no fato de que inexiste comprovação de que o motociclista que provocou o acidente fazia parte do evento produzido pelo requerido.

Aliás, com base nas provas testemunhais produzidas
e na prova pericial realizada, ocasião em que foi feita a reconstituição dos fatos,
restou comprovado que o evento realizado pelo apelado já havia se encerrado no momento da ocorrência do acidente de trânsito objeto da lide
, sendo que o trânsito já se encontrava liberado nos dois sentidos da via.

De acordo com perito designado pelo Juízo, “
com base nos levantamentos acima, podemos concluir que o intervalo de passagem do evento Enduro da Independência 2014, no dia 07 de setembro de 2014, nas coordenadas LATITUDE: -20.4126485586167, LONGITUDE: -40.5781478490681, é de
11:17:49h
(horário do primeiro piloto) até
13:35:30h
(horário do último piloto). Desta forma,
é improvável que o último piloto da prova estivesse presente no horário do acidente relatado no processo
, até porque o limite para não ter a penalização máxima do posto de controle da prova é de 15 minutos adiantado ou 30 minutos atrasado no seu tempo ideal
”.

Conforme informado pelos próprios autores, na exordial, o acidente ocorreu por volta das
14h30min
.

Ratificando tal conclusão, tem-se o depoimento da testemunha
Christiano Dias (fl. 292), a qual confirmou que, “
após a passagem do evento, vários motociclistas praticavam o

que se chama de "carrapatagem", tratando-se, pois, de
pilotos que não participam regularmente da competição
e apenas acompanham o enduro depois do último participante, sendo tal prática comum”
.

Outrossim, o próprio apelante (Arthur), na ocasião da confecção do Boletim Unificado nº
22523873 (fl. 79), descreveu as circunstâncias do acidente, informando que colidiu com outro motociclista que trafegava em alta velocidade, contudo, em nenhum momento, afirmou ser um participante do evento em questão.

Assim sendo, restou demonstrado que não houve a participação da empresa requerida no infortúnio automobilístico narrado na inicial. Não há nenhum elemento capaz de indicar que o réu/apelado tenha realizado alguma conduta capaz de ocasionar o acidente em questão ou que tenha agido com negligência na produção do evento, pois, como mencionado alhures, o
Enduro da Independência 2014
já havia se encerrado na ocasião do acidente.

A esse propósito, segue a orientação dos Tribunais de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO PELOS

DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELO

EVENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a legislação processual civil, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao

autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373).

2. Não obstante os fundamentos de fato alegados pela parte autora, não se

desincumbiu do ônus que lhe cabia, visto que não trouxe aos autos elementos

mínimos aptos a comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano

sofrido, capaz de configurar a responsabilidade civil e a consequente obrigação

de indenizar da apelada.

3. Para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos pressupostos

da responsabilidade civil: 1) dano causado a outrem; 2) nexo causal e 3) culpa.

Ausentes estes requisitos, desbota o dever de indenizar. 4. Cotejando os elementos

probatórios trazidos aos autos, não há como se concluir pela culpa do motorista do

veículo de propriedade da ré. Não foram arroladas testemunhas que se encontravam no

local dos fatos, no momento da colisão.

5. O Boletim de Ocorrência foi lavrado com base, apenas, no depoimento da parte

autora (declaração unilateral), na qualidade de vítima, não se revestindo de

presunção de veracidade (AgRg no REsp 773939/MG).

6. Não foram apresentadas fotografias do local do sinistro, ou logo após a ocorrência do

acidente,
que possibilitassem deduzir a dinâmica do evento pela posição dos

veículos na via.
Não há, assim, qualquer prova que permita concluir pela imperícia,

negligência ou imprudência da apelada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT.

Acórdão 1182344, 07082568620188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6ª Turma

Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página

Cadastrada.)

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE NÃO

COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – FATOS

CONSTITUTIVOS. - Responsabilidade civil não verificada –
ausência de indícios

capazes de apontar a culpa do requerido.
Autor que não se desincumbiu do ônus que

lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I,

do Código de Processo Civil); -
Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte

adversa
–
vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou

condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não

esclarecida pelas provas;
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados

fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo;

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP

1072995-27.2019.8.26.0002, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento:

24/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021).

DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE

TRÂNSITO ABALROAMENTO COM RESULTADO MORTE CONJUNTO PROBATÓRIO

FRÁGIL DIVERSAS CONTRADIÇÕES ENTRE DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DIVERGÊNCIA NA DINÂMICA DO ACIDENTE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA

CONDUTA CULPOSA NÃO COMPROVADA RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em razão de acidente de trânsito, julgada

improcedente pelo juízo a quo ante a insuficiência de provas a condenar a empresa

requerida.

2. O frágil conjunto probatório dos autos é insuficiente a firmar a culpa do

motorista do veículo (caminhão) da empresa requerida em provocar o acidente,

considerando a dinâmica incerta do acidente.

3. Responsabilidade subjetiva em que necessária a demonstração de culpa do

requerido no acidente. Sem prova convincente de culpa, incabível a decretação da

responsabilidade civil por danos materiais e morais, e o dever de ressarcimento

resultante de acidente de trânsito.

4. Ônus da prova recai na parte requerente a comprovar os fatos constitutivos do

seu direito. E da produção frágil das provas impõe-se a improcedência da ação.
5.

Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a

Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de

votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 02

de fevereiro de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJ-ES - AC:

00468450520128080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento:

02/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO E MOTOCICLETA.
AUSÊNCIA DE PROVAS

QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. AUTOR QUE NÃO DE DESINCUMBIU DE

SEU ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A

alegação de que o acidente foi causado por conduta irregular do motorista do caminhão

não foi demonstrada em juízo.
2. O autor não se desincumbiu de seu ônus da prova,

na esteira do art. 373, I, do CPC, no sentido de que os danos sofridos advieram da

conduta dos réus, de forma que a improcedência da demanda resulta mantida.
3.

Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §

11, do CPC, ressalvada a gratuidade processual concedida ao autor. (TJPR - 8ª C.Cível

- 0019584-39.2014.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR

HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 03.05.2021) (TJ-PR - APL:

00195843920148160035 São José dos Pinhais 0019584-39.2014.8.16.0035 (Acórdão),

Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 03/05/2021, 8ª

Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS

E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA - CULPA DO RÉU - NÃO

VERIFICADA - DESRESPEITO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO - NÃO CONSTATADO -

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA.
Não restando comprovada

a culpa, elemento essencial como caracterizador da responsabilidade civil,

indevida a indenização por danos morais e materiais, ainda que seja patente a

ocorrência do sinistro, bem como existirem indícios dos danos sofridos.
Não

sendo provado o desrespeito às normas de trânsito alegada, de rigor a sua

desconsideração para fins de aferição da culpa. Improcede pedido de indenização por

danos materiais ou morais quando o acidente de trânsito ocorre por culpa exclusiva da

vítima. (TJ-MG - AC: 10079099394656001 Contagem, Relator: Marcos Henrique

Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/05/2018, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018).

Portanto, consoante a argumentação apresentada, não é possível afirmar que o referido acidente foi causado por imprudência, negligência ou imperícia da parte apelada na organização do evento, tendo o acidente sido provocado por terceiro não participante do
Enduro da Independência 2014.

Como consequência, não há de se falar em indenização, restando prejudicado os demais pedidos autorais.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar